Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712952-73.2020.8.07.0009 RECORRENTES: ROSA MARCILEIA GONÇALVES, EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. BIS IN IDEM. IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Possíveis irregularidades ocorridas no decorrer de processo administrativo fiscal não podem ser dirimidas na ação penal, uma vez que, além de o Juízo Criminal não possuir competência para o lançamento tributário, nela a Fazenda Pública não pode exercer o contraditório, por não ser parte. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990). 3. Não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa autuada no período compreendido no auto de infração, pois, conquanto tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais e documentais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até pelo menos o ano de 2014. 3.1. Conforme preceituado no artigo 11, da Lei no 8.137/90, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 4. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do Juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 4.1. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos apelantes, mais de dois milhões de reais. 5. Quando o expressivo dano ao erário, caracterizado pelo valor expressivo de tributo sonegado, for utilizado para aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, não é cabível a mesma fundamentação para negativar a circunstância judicial referente às consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 6. Reduzida a pena de multa a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 7. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando o valor devido estiver inscrito em Dívida Ativa. 8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. No mérito, parcialmente providos os apelos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, apontando a existência de erro de valoração das provas. Destacam que um único depoimento contraditório não pode ser suficiente para afastar a validade de outros cinco depoimentos, além da alteração contratual da sociedade, que atestam não serem os insurgentes os proprietários do estabelecimento à época dos fatos; b) artigo 71 do Código Penal e enunciado 659 do STJ, sustentando a necessária aplicação da continuidade delitiva. Subsidiariamente, sem a indicação de artigo de lei malferido, pugnam pela redução da pena aplicada para que permaneça no mínimo legal. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, ressaltando a ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558 (ID 58777624). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à exposta inobservância ao enunciado 659 do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na tese subsidiária da redução da pena aplicada. Isso porque “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Outrossim, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558 (ID 58777624). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005